Tribunal: STF
Processo: HC 245075
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 869.213/SP, assim ementado (eDOC 20, p. 185-186):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. BUSCA PESSOAL. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. VALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    2. Conforme art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.



    3. Considera-se idônea a busca pessoal precedida de investigação que apurava a prática de delitos pelo paciente. 



    4. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    5. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.



    6. Agravo regimental não conhecido.



    Narra o impetrante que ação penal em referência está maculada pela ilegalidade da busca pessoal realizada em desfavor do corréu, da qual derivaram as demais provas ilícitas utilizadas para embasar a persecução penal.



    Argumenta não haver justa causa para a abordagem policial, fundada na “atitude suspeita” do corréu Bruno Menezes, que realizava saques bancários em uma loja de conveniência, “prática comum entre os membros de uma sociedade”.



    Em razão do exposto, pugna pelo trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, consta das informações prestadas pelo Juízo de origem ao Superior Tribunal de Justiça, o seguinte (eDOC 20, p. 71-72):



     “2. Consta nos autos que, no dia 06 de julho de 2020, como resultado da “Operação Divisas”, deflagrada pela Seccional desta Comarca, policiais civis capturaram BRUNO MENEZES enquanto realizava saque indevido de valores em um caixa eletrônico, de conta bancária em nome de terceiro, conforme constou do Relatório Final: “(...) 3 Em cumprimento a Operação DIVISAS, o condutor e a testemunha estavam na Avenida Senador Vergueiro nº 2930, Anchieta, neste Município e Comarca de São Bernardo do Campo/SP, ocasião em que avistaram no interior de uma loja de conveniência, numa fila de caixa eletrônico, um sujeito [BRUNO MENEZES RODRIGUES] com expressão de nervosismo. 4. Ao observarem o referido sujeito [BRUNO MENEZES RODRIGUES], os agentes notam que ele realizou um saque no caixa eletrônico fazendo uso de um aparelho celular, enquanto fazia uso de outro aparelho celular para se comunicar com alguém. Diante dos fatos, assim que o sujeito saiu da loja de conveniência, os agentes de autoridade deflagraram aproximação e abordagem. 5. O sujeito restou identificado como sendo BRUNO MENEZES RODRIGUES (...) 6. Além do mais, em pesquisas, notaram em desfavor dele, um MANDADO DE PRISÃO, expedido pela VARA DO JÚRI/EXECUÇÕES de São Bernardo do Campo, nos autos do processo crime nº 0000721-63.2018.8.26.0537. Diante dos fatos, o increpado foi conduzido até a esta especializada para demais atos de polícia judiciária (...)”.



    3. Com Bruno Menezes Rodrigues foram apreendidos três aparelhos celulares, os quais estavam sendo usados para a prática de saques ilícitos, Os referidos aparelhos celulares serviram de base para a investigação, sendo certo que, após autorização judicial e minuciosa exploração dos dados insertos no aparelho, apurou-se que os integrantes da organização criminosa eram membros de um grupo no WhatsApp, criado por RAFAEL GIOPATTO SILVA, denominado “Máquinas Stone Hoje” (posteriormente substituído pelo nome “Grupo Ser Feliz” visando dissimular possíveis abordagens policiais), principal ferramenta de comunicação entre eles. No referido grupo, os denunciados compartilhavam indevidamente dados pessoais de terceiros para a consumação de estelionatos e alertavam quando e como proceder a empreitada criminosa, que consistia, principalmente, em adquirir mercadoria de forma ilícita em lojas online e aplicativos de comida, bem como subtrair ilicitamente valores de Máquinas Operadoras de Cartão. Sob a orientação de o fornecimento de um software por RAFAEL GIOPATTO SILVA e BRUNO GIOPATTO SILVA, parte dos membros dessa organização criminosa também realizavam o saque de valores de contas digitais junto ao Mercado Pago. No referido grupo de WhatsApp, foi possível identificar o modus operandi realizado pelos criminosos para a prática de golpes, bem como qualificar os demais integrantes da organização criminosa e identificar a função de cada um deles”.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as alegações defensivas, não verificou, de plano, “qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente”, ressaltando que o trancamento da ação penal em sua fase embrionária é providência excepcionalíssima e que, no caso concreto,:



    “[...] a busca pessoal efetuada no paciente foi precedida de investigação que apurava a "consumação de estelionatos (...) que consistia, principalmente, em adquirir mercadoria de forma ilícita em lojas online e aplicativos de comida, bem como subtrair ilicitamente valores de máquinas de operadoras de cartão".



    [...]



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ".”.



    A decisão exarada no ato coator não merece reparos.



    De fato, a jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que o trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade (HC 124.711, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal.



    No caso em análise, as instâncias ordinárias compreenderam haver fundadas razões para a busca pessoal, haja vista que os agentes policiais, no âmbito da “Operação Divisas”, em que se apurava a prática de crimes de estelionato, visualizaram uma pessoa, na fila de um caixa eletrônico situado no interior de uma loja de conveniência, que realizou um saque fazendo uso de um aparelho celular enquanto se comunicava com alguém mediante outro aparelho celular. Essas circunstâncias teriam motivado a abordagem, momento em que os policiais civis identificaram um mandado de prisão em desfavor do abordado. 



    Assim, havendo fundamentação mínima, a suficiência ou não das razões reportadas pela autoridade policial ao tempo da busca pessoal é matéria que merece ser melhor dirimida no curso da ação penal. 



    Acrescento que não seria possível divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. APREENSÃO – AUTOMÓVEL – BUSCA PESSOAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – LATROCÍNIO. O flagrante, considerada a criminosa, sinaliza a periculosidade do envolvido.” (HC 168.754, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.04.2022)



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao  habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente